Tribunal: STF
Processo: Rcl 80244
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ygor Leonardo de Paula, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 14.



    Narra o reclamante que tramita perante o Juízo reclamado os autos do Inquérito Policial de n.º 5309897-42.2024.8.13.0024, cuja existência foi descoberta pelo próprio Reclamante por meio de informação de apensamento a outro Inquérito Policial de número 5309432-33.2024.8.13.0024, que possui acesso público no sistema PJe (eDOC 1, pp. 1-2).



    Afirma que a defesa técnica do Reclamante, por meio de seu advogado, peticionou nos autos, juntando os respectivos instrumentos de mandato e requerendo vistas dos autos, que se encontram em sigilo no sistema do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDOC 1, p. 2).



    Alega que, apesar de ser investigado nos referidos inquéritos e não ter sido sequer indiciado em nenhum deles (ao menos nos que possuem acesso público), o Juízo Reclamado indeferiu seu pedido (eDOC 1, p. 3).



    Ressalta que a “autoridade Reclamada indeferira, e sequer forneceu a cópia da decisão, mas apenas certidão do cartório informando da negativa, amplamente, o acesso a qualquer dos feitos em comento” (eDOC 1, p. 3).



    Argumenta que essa decisão, ao negar acesso aos documentos de prova já documentados nos autos, viola a Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, pp. 5-6).



    O reclamante assevera que busca “o acesso tão somente aos elementos já documentados nos autos de origem“ (eDOC 1, p. 7).



    Requer a concessão da “liminar para determinar a imediata concessão de acesso do Reclamante, por seu advogado, aos autos do Inquérito Policial de n.º 5309897-42.2024.8.13.0024” (eDOC 1, p. 8).



    No mérito, requer “seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para os fins de assegurar o acesso do Reclamante, por seu advogado constituído aos autos originários, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14, assegurando-se assim, por consequência, a autoridade da referida decisão desta Suprema Corte” (eDOC 1, p. 9).



    Pede “a concessão de Gratuidade da Justiça em dos Reclamantes, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil” (eDOC 1, p. 9).



    Solicitadas as informações ao Juízo reclamado (eDOC 11), estas foram prestadas (eDOC 13). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACESSO AOS AUTOS. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO QUE CORRE EM SEGREDO DE JUSTIÇA E SIGILO EXTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. PLAUSIBILIDADE DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVAS JÁ DOCUMENTADOS. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO." (eDOC 19, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas, o Juízo de Direito da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG esclareceu o que se segue:



    “O reclamante Ygor Leonardo de Paula, está sendo investigado pela suposta prática do crime tipificado pelo art. 33 da Lei n.º 11.343/06.



    O presente inquérito originou-se do APFD n.º 5072210-20.2021.8.13.0024, em trâmite na Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte/MG – CEAC, referente à prisão em flagrante de Marilene Bomfim Almeida e Marcos Henrique Elias Meirelles, por fatos ocorridos em 27/05/2021.



    O presente inquérito foi distribuído em 04/12/2024, ainda estando na fase de investigação.



    O feito n.º 5072210-20.2021.8.13.0024, que tramita em segredo de justiça, foi apensado ao inquérito em 15/01/2025.



    Após tomar ciência da distribuição dos autos n.º 5309897-42.2024.8.13.0024, a defesa do reclamante requereu sua habilitação, o que foi indeferido por este Juízo em 13/05/2025, considerando a existência de diligências investigativas em curso, cuja publicidade poderia comprometer a eficácia e frustrar os objetivos da apuração.



    Assim, acreditando ter prestado, no possível, os esclarecimentos pertinentes, aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. meus protestos da mais alta estima e distinta consideração e colocar-me à disposição para as informações adicionais que se fizerem necessárias.“ (eDOC 13, p. 3).



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, a fim de garantir ao reclamante o direito de acesso à parte já documentada dos autos, exceto em relação aos elementos referentes a diligências em andamento cujo acesso possa comprometer sua eficácia. Nessas hipóteses, eventual restrição deverá ser expressamente fundamentada pela autoridade competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Em tempo, defiro o benefício da justiça gratuita. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente